Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. ALUGUEL DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIAS ACERCA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA OU ESPECIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL. DESPESAS COM A PRIMEIRA MENSALIDADE DO ALUGUEL E LIMPEZA. NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA LOCADORA. DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM. INCABÍVEL RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para decretar a resilição do contrato de locação existente entre as partes.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta que há comprovação de recibo referente ao pagamento de faxineira, que realizou a limpeza do imóvel, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como vídeo evidenciando infiltração e sujeira no imóvel, condições que impediam seu uso. Requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00, a título de danos materiais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Em razão da comprovada hipossuficiência, defere-se o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, dispensando-se o recolhimento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63003837).
4. Na hipótese dos autos, a parte recorrente alugou imóvel da parte recorrida, no valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por meio de contrato verbal. Em razão de problemas estruturais, alega que não foi possível residir no bem e requereu o ressarcimento das despesas com uma mensalidade (R$ 1.200,00) e com faxina (R$ 150,00).
5. Não há dúvidas acerca da relação jurídica havida entre as partes na condição de locatária e locador, bem como as quantias despendidas pelo recorrente em razão do pagamento de aluguel e faxina.
6. A controvérsia envolve a eventual responsabilidade da parte recorrida pelos prejuízos experimentados pelo recorrente, em razão de despesas efetuadas no bem, sem a contrapartida de ter residido no imóvel alugado.
7. A responsabilidade deve ser aferida conforme as regras do direito civil, uma vez que se trata de relação paritária. Dessa forma, caberia ao requerente, ora recorrente, desincumbir-se do ônus de provar a culpa da recorrida pela rescisão contratual e a existência de danos materiais indenizáveis, nos termos do art. art. 373, I, do CPC.
8. No caso, as partes entabularam o negócio relativo a locação por meio de contrato verbal. Não obstante a possibilidade da forma adotada, a ausência de um contrato escrito e formal dispondo acerca das obrigações assumidas por cada um dos contratantes, bem como o estado e condições de entrega e devolução do imóvel, acompanhado de laudo de vistoria, impedem ao juízo de declarar que a recorrida deixou de cumprir com obrigações das quais não há sequer parâmetro mínimo para o devido cotejo.
9. As conversas entre as partes juntadas aos autos apenas demonstram desavenças entre elas no que concerne ao estado do imóvel, não sendo possível inferir quais os reparos pactuados entre as partes, a responsabilidade sobre eles, bem como se valor do aluguel foi fixado de forma a compensar eventual estado de conservação do bem.
10. Ademais, embora não realizada a efetiva ocupação do imóvel, é inconteste que o bem foi disponibilizado ao recorrente, sendo, portanto, incabível a devolução do aluguel referente a mensalidade e as despesas com a faxina.
11. Desse modo, ausente a demonstração da prática de ato ilícito pela parte recorrida, não há como atribuir-lhe a responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pelo recorrente, devendo ser mantida a sentença.
12. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.